Tribunal: TJMT
Processo: 0002875-06.2016.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002875-06.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO CARLOS DA SILVA - CPF: 006.285.371-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBISON JULIANO LOPES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – CRIMES PREVISTOS NOS
ARTIGOS 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, E 329,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA A LIMITAÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA AO MÁXIMO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA – VIABILIDADE – SÚMULA 527 DO STJ –
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Em atenção à jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, “
o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado
. ” (Súmula n. 527 do STJ)

Apelo conhecido e provido.

APELANTE:

SILVIO CARLOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SILVIO CARLOS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
0002875-06.2016.8.11.0064
, que
absolveu impropriamente
o ora apelante da acusação que lhe fora imputada na denúncia, pela prática das condutas típicas previstas nos
artigos 163, parágrafo único, III, e 329,
caput
, ambos do Código Penal,
determinando sua submissão a
tratamento ambulatorial
, por prazo indeterminado
.

Com razões recursais acostadas no ID 134222248, a i. defesa pugna pela
fixação do prazo máximo para o cumprimento da medida de segurança imposta,
“não podendo o prazo ultrapassar o limite da pena abstratamente cominada ao delito” sic
.

As contrarrazões foram juntadas no ID 134218250, postulando o parcial provimento do apelo, para que seja fixado o prazo máximo conforme o disposto no art. 75, do CP.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer visto no ID 135816159, opinando pelo conhecimento e
provimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94
.

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa de
SILVIO CARLOS DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 16 de abril de 2016, por volta das 21h, em via pública, na Av. Irmã Bernardes no 350, Jd. Santa Fé, em Rondonópolis, o acusado deteriorou coisa alheia pertencente ao patrimônio do Estado de Mato Grosso, consistente na viatura da polícia militar – Fiat Pálio Weekend, placa QSA-8590; bem como resistiu à prisão, opondo-se à execução de ato legal, além de perturbar trabalho alheio, incidindo nas infrações previstas no art. 163, parágrafo único, III, e art. 329, do Código Penal e art. 42, da Lei de Contravenções Penais.

Após o regular prosseguimento do feito, sobreveio sentença que, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, extinguiu a punibilidade do agente com relação à contravenção prevista no art. 42, da Lei 3.688/41. Ademais,
absolveu o réu, impropriamente, aplicando-lhe a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial por tempo indeterminado, até que seja cessada a periculosidade, mediante reavaliação a cada 08 (oito) meses por perícia médica
.

Nesse cenário, insurge irresignado o apelante pugnando pela fixação do
prazo máximo para o cumprimento da medida de segurança imposta,
“não podendo o prazo ultrapassar o limite da pena abstratamente cominada ao delito” sic
.

Conforme preceitua Cleber Masson, “
a medida de segurança é a modalidade de sanção penal com finalidade exclusivamente preventiva, e de caráter terapêutico, destinada a tratar inimputáveis e semi-imputáveis portadores de periculosidade, com o escopo de evitar a prática de futuras infrações penais.”
(MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 815)

Assim, tal instituto é aplicável para o indivíduo que praticou uma conduta típica e ilícita, mas, no tempo do fato, ele era totalmente incapaz (inimputável) ou parcialmente capaz (semi-imputável) e por essa razão, em vez de receber uma pena, ele será submetido à uma medida de segurança se ficar comprovada a sua condição mediante exame médico-legal, tal como no caso dos autos, no qual encontra-se irrefutável a condição de imputabilidade do requerente, conforme Laudo Pericial presente ao ID 134222206, pág. 27/28.

Nesse sentido, o Código Penal prevê duas espécies de medida de segurança quais sejam,
internação ou tratamento ambulatorial
, constando no artigo 97, §1o, do referido dispositivo legal que ambas devem se dar por tempo indeterminado, até que se verifique a efetiva cessação da periculosidade do indivíduo, sendo o
prazo mínimo de 01 (um) a 03 (três) anos
.

Da análise da literalidade do texto legal, extrai-se a conclusão de que a medida de segurança poderia durar por toda a vida do indivíduo pois, enquanto não ficar provado que cessou a periculosidade, ele ainda teria que permanecer internado ou em tratamento ambulatorial.

Nada obstante, os Tribunais Superiores, realizando uma análise com base, principalmente, nos princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia e proporcionalidade e na vedação expressa as penas de caráter perpétuo (presente no artigo 5o, XLVII, da CF), tem se posicionado no sentido de que existe prazo máximo de duração das medidas de segurança, notadamente, diante do seu
caráter punitivo
.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui julgados abordando o assunto sob um aspecto evidentemente mais legalista, expondo entendimento de que a medida de segurança deveria obedecer ao prazo máximo de 30 anos, fazendo uma analogia à antiga redação do art. 75 do CP,
ex vi
STF. 1a Turma. HC 107432, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/05/2011.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu como limite para a duração da medida de segurança, o
máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado,

aventando expressamente a
tese de impossibilidade de se conferir tratamento mais gravoso ao infrator inimputável, se comparado ao imputável
, já que a este último a legislação estabelece expressamente o respectivo limite de atuação estatal especifica para cada delito.

Dada a relevância da matéria, o STJ editou a
Súmula no 527
, que dispõe: “
O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. ”

Publicação - DJe em 18/5/2015.

Diante desse cenário, e atento às constantes evoluções jurisprudenciais sobre o tema, e o dever de observância aos enunciados das súmulas dos Tribunais Superiores, filio-me a corrente adotada pela Corte Cidadã, por entender que externa compreensão que melhor se coaduna com os preceitos constitucionais e com o ordenamento jurídico como um todo.

Nesse sentido, também está o entendimento deste E. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – ANIMUS FURANDI – CONDENAÇÃO MANTIDA

– SEGUNDO APELANTE INIMPUTÁVEL – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – MEDIDA DE SEGURANÇA – LIMITAÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO AO MÁXIMO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA – SÚMULA 527 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,

EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório. Não pairam dúvidas da intenção dos apelantes de furtar bens móveis do local dos fatos, máxime porque sequer foram apreendidas substâncias entorpecentes com eles a validar a tese de que seriam meramente usuários e estariam lá para o consumo de droga. Nesse quadro, a conduta dos apelantes e as circunstâncias que circundam os fatos autorizam concluir que eles ingressaram no abrigo municipal de animais com a finalidade de subtrair para si coisa alheia móvel. Porém, o fato de terem sido surpreendidos pelos policiais militares, impediu a consumação do furto qualificado. “
O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.” (Súmula n. 527 do STJ)
(N.U 1008005-70.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022)

Dessa forma, volvendo-se o caso concreto, considerando que o apelante foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos
artigos 163, parágrafo único, III, e 329,
caput
, ambos do Código Penal
, para os quais encontram-se previstas as penas máximas de 03 (três) anos e 02 (dois) anos, respectivamente, que somadas resultariam em 5 (cinco) anos, ou seja, a pena máxima que, em tese, abstratamente, um inimputável cumpriria pelos mesmos delitos, estabelece-se tal prazo [5 (cinco) anos] como sendo o período máximo para o cumprimento da medida de segurança imposta ao apelante.

Por oportuno, ressalta-se que a medida de segurança deverá perdurar, dentro do prazo acima estabelecido,
até que seja comprovada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade do agente
e, para tanto, buscando efetivar o acompanhamento da evolução do quadro de saúde do acusado, mantenho o prazo de revisão estabelecido pelo juízo
aquo
de 08 (oito) meses.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
SILVIO CARLOS DA SILVA
, a fim de limitar o tempo máximo de cumprimento da medida de segurança em 05 (cinco) anos, prazo correspondente à somatória das penas máximas previstas para as infrações por ele praticadas
.

Mantida a revisão periódica a cada 08 (oito) meses, conforme fixado pelo juiz singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022